Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703218-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Banco Honda S/A, que não é beneficiário da justiça gratuita, interpôs Apelação no último dia do prazo recursal, 21/5/2024, sem o comprovante do pagamento das custas recursais (ID 63940351). No dia 24/5/2024, o Apelante juntou aos autos a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais recolhidos no dia 22/5/2024, quando já exaurido o prazo recursal (ID 63940353). Diante desse contexto, em atenção do disposto no artigo 1.007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Esclarece-se que, considerando que o preparo já foi pago uma vez, o cumprimento da presente decisão demanda somente mais um recolhimento simples. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator